Tribunal: TJMT
Processo: 1002906-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002906-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS DE SOUZA BOECHAT - CPF: 616.309.507-34 (ADVOGADO), SANDRA APARECIDA APPOLINARIO FREITAS - CPF: 054.463.988-07 (AGRAVANTE), COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 43.206.069/0001-89 (AGRAVADO), ALOISIO ANTONIO GRANDI DE OLIVEIRA - CPF: 121.090.148-06 (ADVOGADO), MONIQUE CRISOSTOMO ROCHA - CPF: 326.815.038-17 (ADVOGADO), MARCELO PEDROSA DE ANDRADE FIGUEIRA - CPF: 102.086.177-01 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ BRISOLLA - CPF: 005.037.158-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS, PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA –

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVAS –

PRODUTOR RURAL - INSUMOS AGRÍCOLAS
–

INAPLICABILIDADE DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
–

COMPET
ÊNCIA TERRITORIAL – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA MATRIZ DA EMPRESA DEMANDADA – IMPOSSIBILIDADE DE MANTER A COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO FORA DA FILIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
O
bserva-se dos autos que a agravante é produtora rural, a qual utiliza dos insumos agrícolas adquiridos junto à agravada para incrementar a sua produção rural, em busca de proveito econômico, não se aperfeiçoando, portanto, o conceito de destinatário final do produto, o que afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

II – A
única prova documental apresentada pela parte autora para comprovar a relação jurídica entre as partes, foi a nota fiscal de venda da mercadoria (insumos para plantio de pasto), a qual indica que o produto foi negociado e expedido pela empresa agravada, a partir da sua matriz no Estado de São Paulo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
SANDRA APARECIDA APPOLINÁRIO
, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, Reparação de Danos Patrimoniais, Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Danos Morais no 1000328-49.2020.8.11.0059, ajuizada em face de
COMÉRCIO E INDÚSTRIA MATSUDA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
, que ao não reconhecer a aplicabilidade das normas consumeristas ao feito, declinou da competência para processar e julgar a lide e, ato contínuo, determinou a remessa dos Autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Presidente
Prudente-SP
.

Para tanto, alega que, ao contrário do entendimento adotado pelo Juízo de origem, a relação jurídica entre as partes é claramente de consumo, o que, por sua vez, afasta a aplicação da regra geral de competência.

Salienta ainda
,
que
na hipótese de ser
superada a tese de relação consumerista, a
regra de
competência deverá considerar que a ação
necessariamente
tramitar
á
por uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, em razão de
a
agravada possuir uma filial nesta Capital.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
presente recurso
circunscreve à
análise da
controvérsia acerca da aplicabilidade ou não do código de defesa do consumidor à espécie, visto que a agravante é produtora rural, bem como,
a
possibilidade
de definir
a competência de uma
das Varas Cíveis de Cuiabá
, onde a empresa demandada possui filial.

Pois bem.

Conforme disciplina o artigo 2o do C
ódigo de Defesa do Consumidor
“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”
.

Nesse passo, observa-se dos autos que
a
agrava
nte
é produtor
a
rural,
a
qual
utiliza d
os insumos agrícolas adquiridos junto à
agravada
para incrementar a sua produção rural, em busca de proveito econômico, não se aperfeiçoando, portanto, o conceito de destinatário final do produto, o que afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

A esse respeito, vale registrar o entendimento deste Sodalício, ao
julgar a mesma matéria ora
sub judice
, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
NÃO CONFIGURAÇÃO – PRODUTOR RURAL – NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ – COMPRA E VENDA DE SEMENTES PARA PLANTIO
– GERMINAÇÃO INFERIOR AO PERCENTUAL EXIGIDO PELO MAPA (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO), COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – ÔNUS DA PROVA – CUMPRIMENTO PELO APELADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373 DO CPC – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÕES DE FORÇA MAIOR E ARMAZENAMENTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O STJ sedimentou o entendimento de que às relações entre produtores rurais e fornecedores de insumos agrícolas não se aplica o CDC, pois o produtor rural não pode ser considerado destinatário final dos produtos em virtude de utilizá-los como meio para o desenvolvimento de sua atividade econômica. O artigo 373 do CPC determina que cumpre ao autor a prova dos fatos e direitos alegados e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A comprovação dos prejuízos causados pelo plantio de sementes com germinação muito inferior à exigida gera a obrigação de indenizar materialmente. No caso em tela, o dano moral restou configurado, uma vez que o autor passou por um longo período de aborrecimentos, teve grande prejuízo e, ainda, restou comprovado que a ré sequer tentou resolver a situação do adquirente. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (
Ap
168974/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017,
Publicado
no DJE 14/03/2017) (TJ-MT - APL: 00107408320118110055 168974/2016, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2017)

Outro ponto da insurgência recursal, diz respeito à
decisão que declinou da competência, da
Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, para a sede a matriz da empresa agravada,
n
a Comarca de Presidente
Prudente-SP
.

Segundo a agravante, não sendo reconhecida a competência em decorrência da aplicabilidade do Código Consumerista, o feito deverá ser processado e julgado em uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, onde a agravada comprovadamente possui uma filia
l.

Sobre a questão,
a regra geral de competência territorial disposta no artigo 53 do Código de Processo Civil, estabelece que a competência da sucursal ou filial, se dará apenas
nas obrigações
que ela contraiu.

A propósito:

Art. 53. É competente o foro:

(...)

III - do lugar:

(...)

b)
onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu
;
(destaquei e grifei)

Nesse sentido é o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CESSÃO. CONTRATOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA. LOCAL DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado da vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).
2. O domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas
. 3. Incide, na hipótese, a regra geral de competência, visto não haver convenção em sentido diverso e o contrário não decorrer da natureza da obrigação e das circunstâncias do caso. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.842.401/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 27/4/2020.)

No caso,
a única
prova documental apresentada pela parte autora para comprovar a relação jurídica entre as partes, foi a nota fiscal de venda da mercadoria (insumos para plantio de pasto),
a qual indica que o produto foi negociado e expedido
pela empresa agravada
, a partir da sua matriz n
o Estado de São Paulo
(id n.
29870322)
.

Não há

nos autos,
prova alguma acerca da existência de
relação negocial
envolvendo a filial da empresa agravada e a autora,
para que assim possa ser considerada a competência no endereço que não seja o da matriz da demandada.

Assim,
não há que se falar em reforma da decisão de origem, a qual deve
ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024